Tribunal: STF
Processo: ARE 1377862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de Segurança. ICMS. Impetrante que não cumpriu o disposto no artigo 527-C do RICMS/00. Inadmissibilidade da redução do valor das multas. A anistia exclui o crédito tributário (art. 175, II, CTN) e deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre a exclusão do crédito tributário (art. 111, I, CTN). Impetrante que não logrou produzir prova que respaldasse quaisquer de suas alegações, não tendo, pois se desincumbido de seu ônus probatório. Incidência do Código de Processo Civil, art. 373, I. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, importante esclarecer que o artigo 527-C do RICMS/00 dispõe que:



    "Artigo 527-C - Atendidas as condições previstas neste artigo, que ensejam causa de diminuição da penalidade, as infrações constantes do artigo 527 ficarão sujeitas às seguintes multas, sem prejuízo do disposto nos artigos 527-B e 564-AI - em havendo exigência do imposto relacionado com a infração - multa equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor do imposto;



    II - nas demais hipóteses - multa equivalente à prevista no artigo 527, com redução de 50% (cinquenta por cento).



    § 1º - A aplicação do disposto neste artigo fica sujeita, cumulativamente, ao seguinte:



    1 - deverá, no prazo da apresentação da defesa e antes da inscrição do débito em dívida ativa, haver expressa confissão irretratável do débito fiscal e renúncia ao contencioso administrativo tributário;



    2 - a diminuição de penalidade não poderá ser aplicada, simultaneamente, a mais de uma infração do mesmo tipo;



    3 - caso a diminuição da penalidade já esteja sendo aplicada a uma infração, somente poderá ser aplicada a uma segunda infração do mesmo tipo se a penalidade relativa à primeira for objeto de extinção ou parcelamento celebrado e que esteja sendo regularmente cumprido;



    4 - consideram-se infrações do mesmo tipo aquelas descritas numa mesma alínea dos incisos do artigo 527;



     (...)



      § 4º - O débito fiscal não inscrito em dívida ativa, objeto de confissão irretratável a que se refere o item 1 do § 1º deste artigo, não poderá ser contestado em sede de contencioso administrativo, mesmo quando não obtida a diminuição da penalidade prevista nos incisos I e II deste artigo, em razão do descumprimento das demais condições do § 1º"



    Entretanto, no caso, em que pese a impetrante, ora recorrente, tenha realizado o pagamento, com redução do valor devido, não cumpriu o disposto deste artigo 527-C do RICMS/00.



    A apelante deveria ter apresentado confissão irretratável do débito e renunciar ao contencioso administrativo tributário de maneira expressa, para fazer jus à redução do valor das multas, o que não ocorreu na hipótese em testilha.



    Ademais, não pugna por prosperar a alegação de que o pagamento importou em renúncia tácita ao contencioso administrativo e confissão tácita do débito, porque a anistia exclui o crédito tributário (art. 175, II, CTN), devendo ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre a exclusão do crédito tributário (art. 111, I, CTN).



    Portanto, a impetrante não cumpriu com o seu ônus de provar os fatos alegados (art. 373, I, do CPC), isto é, não comprovou a observância ao art. 527-C, do RICMS que é pressuposto essencial para obter desconto na multa tributária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente